Tribunal: TJSP
Processo: 0081290-14.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – EMPREITADA DE LAVOR – REPARAÇÃO MATERIAL E MULTA CONTRATUAL – AÇÃO DE COBRANÇA. Empreitada de lavor. Autor que celebrou contrato com o requerido de fornecimento de mão de obra para construção de imóvel com dois pavimentos, em 11 de janeiro de 2010. Alega ter realizado aproximadamente 80% ( oitenta por cento ) da obra até ser surpreendido com a interrupção dos trabalhos

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – EMPREITADA DE LAVOR – REPARAÇÃO MATERIAL E MULTA CONTRATUAL – AÇÃO DE COBRANÇA. Empreitada de lavor. Autor que celebrou contrato com o requerido de fornecimento de mão de obra para construção de imóvel com dois pavimentos, em 11 de janeiro de 2010. Alega ter realizado aproximadamente 80% ( oitenta por cento ) da obra até ser surpreendido com a interrupção dos trabalhos determinada pelo demandado por falta de condições financeiras. Busca cobrança do valor avençado, além de reparação de danos materiais e multa contratual. 1) Autor que não demonstrou ter sido a obra paralisada por iniciativa do requerido. Conjunto probatório coligido, ao revés, que indica terem sido os trabalhos abandonados pelo autor, após a construção apenas do primeiro piso. Ônus probatório de fato constitutivo de pertence a quem alega. Exegese do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ação principal julgada improcedente. 2) Reconvenção. Demandado que demonstrou ter efetuado a compra de todo o material necessário para o trabalho com a apresentação de notas fiscais. Agilidade no término da obra, outrossim, que era de seu interesse, vez que residia de aluguel e pretendida utilizar o piso superior do imóvel em construção como moradia, tendo inclusive contratado terceiros para terminar os serviços. Trabalho apenas parcial realizado pelo autor-reconvindo que justifica a devolução de R$ 4.515,00 ( quatro mil, quinhentos e quinze reais ), referente a segunda parcela paga. Reconvenção parcialmente acolhida. Sentença integralmente mantida. Recurso de apelação do demandante não provido, sem majoração da verba honorária sucumbencial, vez que ausente trabalho adicional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615267
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0081290-14.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOAO
BATISTA DE JESUS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEBASTIÃO
FELISBERTO DA COSTA (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0081290-14.2012.8.26.0100 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 0081290-14.2012.8.26.0100.
Comarca: São Paulo – Foro Regional de Santo Amaro.
07a Vara Cível.
Processo no 0081290-14.2012.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juíza Adriana Borges de Carvalho.
Apelante ( s ): João Batista de Jesus Silva.
Apelado ( s ): Sebastião Felisberto da Costa.
VOTO No 46.626/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – EMPREITADA DE LAVOR
– REPARAÇÃO MATERIAL E MULTA CONTRATUAL –
AÇÃO DE COBRANÇA. Empreitada de lavor. Autor que
celebrou contrato com o requerido de fornecimento de mão de
obra para construção de imóvel com dois pavimentos, em 11 de
janeiro de 2010. Alega ter realizado aproximadamente 80% (
oitenta por cento ) da obra até ser surpreendido com a interrupção
dos trabalhos determinada pelo demandado por falta de condições
financeiras. Busca cobrança do valor avençado, além de reparação
de danos materiais e multa contratual. 1) Autor que não
demonstrou ter sido a obra paralisada por iniciativa do requerido.
Conjunto probatório coligido, ao revés, que indica terem sido os
trabalhos abandonados pelo autor, após a construção apenas do
primeiro piso. Ônus probatório de fato constitutivo de pertence a
quem alega. Exegese do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil. Ação principal julgada improcedente. 2)
Reconvenção. Demandado que demonstrou ter efetuado a compra
de todo o material necessário para o trabalho com a apresentação
de notas fiscais. Agilidade no término da obra, outrossim, que era
de seu interesse, vez que residia de aluguel e pretendida utilizar o
piso superior do imóvel em construção como moradia, tendo
inclusive contratado terceiros para terminar os serviços. Trabalho
apenas parcial realizado pelo autor-reconvindo que justifica a
devolução de R$ 4.515,00 ( quatro mil, quinhentos e quinze reais
), referente a segunda parcela paga. Reconvenção parcialmente
acolhida. Sentença integralmente mantida. Recurso de apelação do
demandante não provido, sem majoração da verba honorária
sucumbencial, vez que ausente trabalho adicional.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança, com
pedido de reparação material e moral, movida por João Batista de Jesus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0081290-14.2012.8.26.0100 -Voto no
3
Silva contra Sebastião Felisberto da Costa, sustentando o primeiro
nomeado ter celebrado com o segundo, em 11 de janeiro de 2010,
contrato de empreitada de lavor, por meio do qual se comprometeu a
fornecer mão de obra para a construção de um imóvel em propriedade
do requerido, com 02 ( dois ) pavimentos, sendo um salão comercial e
uma casa, localizado na Rua Chinigua, 40, Jardim Ingá, nesta Capital de
São Paulo. Diz ter sido avençado o pagamento de R$ 21.500,00 ( vinte e
um mil e quinhentos reais ), a serem pagos em 03 ( três ) parcelas, nos
valores de R$ 6.450,00 ( seis mil, quatrocentos e cinquenta reais ), R$
4.515,00 ( quatro mil, quinhentos e quinze reais ) e R$ 10.535,00 ( dez
mil, quinhentos e trinta e cinco reais ). Anota que o requerido pagou
apenas as duas primeiras parcelas. Esclarece que embora tenha
cumprido integralmente a construção da fundação e do salão ( piso
térreo ), o contratante lhe procurou e determinou a interrupção dos
trabalhos, vez que não possuía mais dinheiro para adquirir os materiais
e concluir os serviços. Ainda, teria lhe informado que buscaria aporte
financeiro e oportunamente retomaria o serviço. Ressalta ter realizado
80% ( oitenta por cento ) da obra. Passados alguns meses, todavia,
passou pelo local e viu outra pessoa ali trabalhando, tendo a obra sido
então concluída sem sua participação. Busca a procedência da demanda
visando compelir o demandado a lhe pagar o valor correspondente à
terceira parcela e por serviços adicionais, além de danos materiais ( R$
2.000,00 – dois mil reais, referente às ferramentas furtadas no local da
obra ), multa contratual e danos morais. Atribuiu à causa o valor de R$
21.650,04 ( vinte e um mil, seiscentos e cinquenta reais e quatro centavos
).
Deferidas ao autor as benesses da
justiça gratuita ( folha 36 ).
Reconvenção em peça apartada (
folhas 107/120 ), por meio da qual afirma o requerido reconvinte que a
obra foi paralisada por culpa do autor reconvindo, que abandonou os
trabalhos, deixando os materiais expostos à intempéries, o que lhe
causou prejuízo financeiro. Adua, ainda, que o demandante não
compareceu injustificadamente ao local de trabalho e que, após os
recebimento da segunda parcela, abandonou a obra, tendo sido
informado de que teria partido em viagem ao Estado da Bahia e que não
concluiria a obra. Ressalta, ainda, que ao revés do informado não
realizou ele 80% ( oitenta por cento ) do serviço, tendo cumprido apenas
partes dos itens “A” e “B” do contrato, motivo pelo qual foi obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0081290-14.2012.8.26.0100 -Voto no
4
contratar outro prestador de serviços para concluir a construção. Busca
a restituição da segunda parcela paga, no valor de R$ 4.515,00 ( quatro
mil, quinhentos e quinze reais ), além de indenização de ordem moral.
Réplica às folhas 125/136 ) e
manifestação sobre a reconvenção às folhas 138/150.
Saneado o feito ( folhas 220/224 ),
foram colhidos o depoimento pessoal do autor e das testemunhas por ele
indicada ( folhas 261/262 ), bem como das testemunhas arroladas por
meio de cartas precatórias ( folhas 311 e 342 ).
A respeitável sentença de folhas 389
usque 397, cujo relatório se adota, julgou improcedente o pedido
formulado na ação principal, extinguindo o processo com base no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em virtude do princípio da
sucumbência, impôs à vencida o pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios da parte adversa, estes
fixados em 10% ( dez por cento ) sobre o valor da causa, observada a
justiça gratuita concedida. Em seguida, julgou parcialmente procedente
a reconvenção para condenar o autor reconvindo a restituir ao
requerido reconvinte o valor da segunda parcela paga ( R$ 4.515,00 -
quatro mil, quinhentos e quinze reais ), corrigido monetariamente desde
o desembolso e com juros de mora de 01% ( um por cento ) ao mês, a
contar da citação. Indeferiu o pedido de reparação moral. Em virtude da
sucumbência recíproca, determinou que as partes dividam em partes
iguais as custas e despesas processuais (da reconvenção), além de pagar
ao patrono da parte adversa o valor de 10% ( dez por cento ) sobre o
valor do benefício econômico auferido com a reconvenção, vedada a
compensação e observada a gratuidade processual concedida ao
demandante.
Interpostos embargos de declaração
pelo autor ( folhas 390/413 ), foram eles rejeitados ( decisão de folha
417 ).
Inconformado, recorre o demandante
reconvindo, pretendendo a reforma do julgado ( folhas 422/441 ). Alega,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0081290-14.2012.8.26.0100 -Voto no
5
em estreita súmula, ser equivocada a respeitável sentença, pois
demonstrou de forma suficiente ter sido a obra interrompida por opção
do demandado, que afirmou na época estar sem condições financeiras.
Transcreve parte dos testemunhos colhidos nos autos ( 427/437 ) e
afirma ter realizado grande parte do serviço contratado, não sendo por
consequência devida a restituição do valor pago determinada em
primeira instância. Requer o acolhimento do seu apelo, com a
procedência do pedido principal e rejeição da reconvenção.
Recurso tempestivo, sem preparo por
litigar o recorrente sob os auspícios da gratuidade processual ( folha 36
), regularmente processado e sem resposta ( certidão de folha 443 ),
subiram os autos.
Este é o relatório.
O
recurso
comporta
juízo
de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
Contudo, o apelo não vinga.
Trata-se de ação de cobrança, com
pedido de reparação material e moral movida por João Batista de Jesus
Silva contra Sebastião Felisberto da Costa fundada em contrato de
empreitada de lavor ( artigo 612, do Código Civil ). Em suma, o
requerido contratou o autor par que lhe fornecesse mão de obra, no
intuito de construir um imóvel em sua propriedade, com dois pavimentos
( um salão comercial térreo e uma residência no primeiro piso ),
localizado na Rua Chinigua, 40, no Jardim Ingá, neste município de São
Paulo/SP.
O autor assevera que o demandado
afirmou não ter condições financeiras de arcar com a compra dos
materiais da obra e determinou sua suspensão. Por ter executado a
maior parte do serviço, busca receber a última parcela ( não quitada ),
no valor de R$ 10.535,00 ( dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais ),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0081290-14.2012.8.26.0100 -Voto no
6
além de R$ 2.500,00 ( dois mil e quinhentos ) por serviços adicionais, R$
2.000,00 ( dois mil reais ( por ferramentas furtadas que estavam na obra
) e multa de 20% ( vinte por cento ) sobre o valor do contrato, decorrente
da inadimplência.
Por sua vez, em contestação ( folhas
42/52 ) e reconvenção ( folhas 107/120 ), afirma o demandado que a
obra foi abandonada pelo autor após o pagamento da segunda parcela,
vez que teria afirmando ser o preço contratado muito baixo.
Incontroversa a relação negocial
descrita na inicial, instrumentalizada no documento de folhas 16/21.
Não
comprovou
o
autor,
ora
recorrente, fato constitutivo do direito perseguido ( artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil ). Ao revés, do conjunto probatório
coligido, ressaltada a prova oral, tem que a obra não foi paralisada pelo
contratante ( demandado ) por falta de recursos financeiros.
De pronto, observa-se que não houve
falta de material para a construção, vez que comprovou o reconvinte por
meio de notas fiscais ( folhas 75/103 ) a aquisição de todo o necessário
para a obra contratada. Ainda, consoante informado pelo recorrido, os
materiais fora comprados com o Cartão Construcard, que vencia em 06 (
seis ) meses e, caso não fosse utilizado, seria o valor bloqueado.
Tem-se, destarte, que a obra não foi
paralisada por falta de condições financeiras do demandado. Ainda, era
patente o interesse do contratante em finalizar rapidamente a obra, vez
que morava pagando aluguel e a casa no imóvel construído ( piso
superior ) seria utilizado como sua moradia.
Dessume-se dos autos, também, que
para finalizar a construção contratou novos prestadores de serviço (
documentos de folhas 68/72 ), o que revela condição financeira para o
término da obra. Outrossim, não vinga a assertiva de que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0081290-14.2012.8.26.0100 -Voto no
7
mudança no projeto apta a justificar a cobrança de R$ 2.500,00 ( dois
mil e quinhentos reais ) suplementares. Embora tenha ocorrido a
mudança do local do banheiro, conforme informado pela testemunha
Ailton, não ocorreu a demolição da parede então já construída, de forma
que se tratou de simples adequação de projeto.
Outrossim, inócua a alegação de
desaparecimento ou furto de ferramentas apto a justificar a cobrança de
R$ 2.000,00 ( dois mil reais ), vez que sequer individualizados nos autos,
sendo a simples estimativa desprovida de prova inadequada para tal
pedido.
Assim,
escorreita
a
respeitável
sentença ao apontar a improcedência da ação principal. Por outro lado,
guarida parcial merece o pedido reconvencional, pois foi estipulado
entre as partes na cláusula 07a do contrato que:
“O segundo pagamento deverá ser efetuado quando do término e
entrega do salão descrito no item “A” da cláusula 03a, onde este
deverá estar devidamente concluído e em funcionamento com as
instalações elétricas, hidráulicas e etc. Pagamento valor de R$
4.515,00 ( quatro mi, quinhentos e quinze reais )”.
( contrato – folha 18 ).
E de forma clara foi comprovado nos
autos que as instalações elétricas e hidráulicas foram realizadas por
outros profissionais, contratados após ter o autor abandonado a obra (
documentos de folhas 68 e 71/73 ). Assim, uma vez que não concluído o
salão pelo recorrente, nos termos da cláusula supratranscrita, não era
devido o pagamento da segunda parcela do termo. Por consequência, de
rigor o reembolso de tal montante, conforme bem apontado pela
eminente Magistrada “a quo”.
Neste compasso, imperioso se manter
integralmente a respeitável sentença atacada que corretamente
equacionou a lide, resolvendo a questão parcimônia e fundamentação,
observados os ditames legais e jurisprudenciais, bem como as
peculiaridades da hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0081290-14.2012.8.26.0100 -Voto no
8
Sem alteração da verba sucumbencial
honorária com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, vez que ausente trabalho adicional realizado em segunda
instância pela recorrida ( requerido não apresentou contrarrazões –
certidão de folha 443 ).
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso de apelação do autor, sem alteração na verba honorária
sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR